Tribunal: STF
Processo: ARE 1373952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - NULIDADE DO ANTERIOR JULGAMENTO DOS APELOS - TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS N° 201800717110 RESCISÃO DO JULGADO - NOVO JULGAMENTO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU E PELA EMURB RESPONSABILIDADE DA EMURB E TITULARIDADE PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL - DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - PRELIMINARES AFASTADAS PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INSTITUIÇÃO PRIMORDIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO - ARTS. 127 E 129 DA CF/88 - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA PRINCÍPIO AO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NECESSIDADE INTERVENÇÃO DE DO JUDICIÁRIO GARANTIA PARA DA PRESERVAÇÃO LEGISLAÇÃO DA AMBIENTAL E URBANÍSTICA PLEITO REFERENTE À CONDENAÇÃO DEMANDADOS PAGAMENTO DOS AO DE DANOS COLETIVOS AUSÊNCIA MORAIS - DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL OU DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS TERCEIROS TAMANHA A EM PROPORÇÃO ENSEJASSEM PAGAMENTO QUE O DE DANO MORAL COLETIVO REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DA IEMANJÁ ALIMENTOS S/A E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSOS DA EMURB E DO MUNICÍPIO DE ARACAJU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 22).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Aracaju/SE sustenta a sua ilegitimidade passiva, e a indevida intervenção do Judiciário nas políticas públicas (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 27, p. 50-52), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo (e-doc. 34). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator